Tribunal: STF
Processo: HC 72131
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-23
Data de publicação: 1995-11-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Alienação fiduciária em garantia. Prisão
civil do devedor como depositário infiel.
- Sendo o devedor, na
alienação fiduciária em garantia, depositário necessário por força
de disposição legal que não desfigura essa caracterização, sua
prisão civil, em caso de infidelidade, se enquadra na ressalva
contida na parte final do artigo 5º, LXVII, da Constituição de
1988.
- Nada interfere na questão do depositário infiel em matéria
de alienação fiduciária o disposto no § 7º do artigo 7º da Convenção
 de San José da Costa Rica.
"Habeas corpus" indeferido, cassada a
liminar concedida.